Tribunal: TJDFT
Processo: 0713830-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. COMPETÊNCIA. URGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. AÇÃO DE ALIMENTOS. JULGAMENTO CONJUNTO. CONEXÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. AUSÊNCIA.
1. Para o conhecimento do Agravo de Instrumento, em regra, a situação descrita no recurso deve amoldar-se a uma das hipóteses contidas no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC/15.
2. A matéria relacionada à competência e prevenção do juízo não podem ser objeto de Apelação, porquanto se verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele apelo, hábil a autorizar a mitigação da regra da taxatividade.
3. O art. 55 do CPC/15 estabelece que “reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”. Porém, mesmo se a conexão não for evidenciada, o § 3o do referido artigo determina o julgamento conjunto das ações em que haja risco de prolação de decisões conflitantes.
4. Ausente identidade do pedido e da causa de pedir da Ação de Guarda e Regulamentação de Visitas e da Ação de Alimentos.
5. Considerando a autonomia entre as demandas, inexiste risco de prolação de decisões conflitantes.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.